Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS C.C CONDENATÓRIA À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA QUE NEGOU A CONTRATAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A NÃO AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FORTUITO INTERNO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS C.C CONDENATÓRIA À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA QUE NEGOU A CONTRATAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A NÃO AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FORTUITO INTERNO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479, DO C.STJ – NULIDADE DOS CONTRATOS BEM DECRETADA – DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NA DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMA EARESP 676.608/RS – MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRATO FIRMADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MONTANTE INDENITÁRIO MANTIDO – ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL E NÃO ENSEJA LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS A FAVOR DA AUTORA – INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TODAS TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES SE DESTINARAM À RECONVINDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇAO DE PARTE DAS REFERIDAS QUANTIAS DADA A DIVERGÊNCIA DOS DADOS APRESENTADOS PELO BANCO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A 20%, POR FORÇA DO ART. 85 §11, DO CPC.